Tribunal: TJPA
Processo: 0014942-89.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014942-89.2013.8.14.0301

APELANTE: PAULO CESAR PIERONI

APELADO: LUIZ MAGALHAES E SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014942-89.2013.8.14.0301

APELANTE: PAULO CESAR PIERONI

APELADA: LUIZ MAGALHÃES E SOUZA

RELATOR (A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA
. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA, CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS PARA BUSCA DE ENDEREÇO. CITAÇÃO POR EDITAL QUE DEVE SER REALIZADA APENAS EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONFORME ARTIGO 256, I, II, III E § 3ºDO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRECEDENTES. NULIDADE DA CITAÇÃO VERIFICADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cinge-se controvérsia recursal a validade da citação por edital realizada nos autos de origem.

A citação por edital constitui-se em modalidade excepcional de citação, devendo ser precedida de tentativas exaustivas para localizar a parte ré.

No caso em apreço, verifica-se que, embora tenha sido intentada a citação intimação da parte ré por oficial de justiça, bem como determinado ao exequente apresentasse o endereço em que se localizava o executado, não consta nos autos a tentativa de diligências em

busca do endereço por outros meios, como por exemplo, correios, pelo Sistema de Informações Eleitorais (SIEL), Infoseg, sistemas Infojud, Bacenjud, Copel, Sanepar, Renajudou e expedição de ofício para empresas de telefonia, que usualmente são utilizadas para informações de endereço.

Assim, ainda que se reconheça que a parte exequente promoveu medidas para localizar o executado e que as tentativas foram frustradas, certo é que ainda há outras diligências possíveis para localização do devedor, o que enseja a nulidade da citação por edital.

Caracterizada a ausência de comprovação do esgotamento de todas as vias necessárias para a localização da ré, deve a citação por edital ser inválida. Pois é nula a citação realizada sem observância dos requisitos legais (art.
256, I, II, III E § 3º
do Código de Processo Civil).

Diante desses fatos, patente a nulidade da sentença, haja vista a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
para anular a sentença proferida pelo juízo primevo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
PAULO CESAR PIERONI
e apelado
LUIZ MAGALHÃES E SOUZA
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER
do Recurso e
CONCEDER-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 29 de agosto de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014942-89.2013.8.14.0301

APELANTE: PAULO CESAR PIERONI

APELADA: LUIZ MAGALHÃES E SOUZA

RELATOR (A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO
interpostos por
PAULO CESAR PIERONI
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE TÍTULO JUDICIAL determinou o arresto de bens do recorrente via BACENJUD, tendo como apelado

LUIZ MAGALHÃES E SOUZA.

Inicialmente cumpre ressaltar que a presente demanda originou-se após sentença que julgou procedente a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL movida pelo apelado contra o apelante, sendo determinada a indenização do requerente mediante a liquidação do arbitramento (ID. 2486871 - Pág. 7

a 10)

Em sua exordial (ID. 2486871), o exequente/apelado solicitou a avaliação do imovel objeto da lide e a penhora do referido bem, dando à causa o valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

Oportuno ressaltar que a parte autora, o Sr. Salomão Luiz Magalhães e Souza veio a falecer em 30/06/2014 (certidão de óbito id. 2486880 - Pág. 26), sendo seu espólio devidamente representado por seu filho Luiz Magalhaes e Souza, ora inventariante (id. 2486881 - Pág. 6).

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID. 2486882), que julgou procedente o pedido da parte autora, para o arresto de bens via BACENJUD, conforme segue:

ISSO POSTO, determino, atendendo ao pedido do Exequente, o arresto de bens, via BACENJUD, com relação ao executado referido na exordial, no valor de RS 600.000,00 (seiscentos mil reais), em homenagem ao princípio da duração razoável do processo e efetividade da prestação jurisdicional, na forma do art. 830, NCPC/2015, e art. 2°, 3°, 4°, 139, IV, todos do Código de Processual Civil vigente, e por tudo mais o que consta nos autos.

Havendo bloqueio de bens deverão as partes se manifestarem, caso queiram, em dez dias, requerendo o que entender pertinente.

Certifique-se se a sentença de mérito (da ação de reparação de danos) transitou em julgado.

Proceda, a secretaria judicial, a retificação do polo ativo, para o ESPOLIO DO EXEQUENTE, tendo como representante a pessoa indicada em f1. 136.

P. R. I. C.

Após a prolação da decisão, o executado veio a óbito, sendo representado por sua inventariante, SUELY BAPTISTA PIERONI, conforme termo de afirmação de inventariante anexado aos autos no id. 11632417.

Inconformado, o espólio do réu
PAULO CESAR PIERONI
interpôs Recurso de Apelação (ID. 2486883), sustentando a nulidade da citação por edital face a ausência de diligências para a sua localização, pugnando pela anulação do processo para que apresente defesa e o desbloqueio dos valores da conta do executado.

Em contrarrazões (ID 2486885), o apelado pugna pelo improvimento da Apelação, e a manutenção da sentença proferida pelo juízo
a quo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito dos presentes recursos.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal a validade da citação realizada via edital nos autos de origem.

Conforme se depreende dos autos, verifica-se que o feito foi recebido pelo juízo de piso, conforme despacho expedido (ID. 2486877 - Pág. 2), consta no referido ato que foi ordenada a citação do executado para efetuar o pagamento da dívida, sob pena de penhora de seus bens.

Ademais, foi acostada aos autos certidão do oficial de justiça (ID. 2486877 - Pág. 7), cujo teor informou que este não localizou o executado no endereço do imóvel objeto da lide.

Por conseguinte, determinou o juízo que o exequente apresentasse o endereço em que se localizava o executado (ID. 2486878 - Pág. 5), ato contínuo, foi determinada a citação do réu por edital a pedido do requerente (ID. 2486878 - Pág. 18), edital de citação juntado no ID. 2486880 - Pág. 2, o qual restou infrutífero.

No caso em apreço, verifica-se que, embora tenha sido intentada a citação da parte ré por oficial de justiça, bem como determinado ao exequente apresentasse o endereço em que se localizava o executado, não consta nos autos a tentativa de diligências em busca do endereço por outros meios, como por exemplo, correios, pelo Sistema de Informações Eleitorais (SIEL), Infoseg, sistemas Infojud, Bacenjud, Copel, Sanepar, Renajudou e expedição de ofício para empresas de telefonia, que usualmente são utilizadas para informações de endereço.

Assim, ainda que se reconheça que a parte exequente promoveu medidas para localizar o executado e que as tentativas foram frustradas, certo é que ainda há outras diligências possíveis para localização do devedor, o que enseja a nulidade da citação por edital.

Ressalta-se que prevalece no Superior Tribunal de Justiça a necessidade de esgotamento de todos os meios de localização da parte ré, tanto na fase de conhecimento, como na execução, confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DA CITAÇÃO.
SÚMULA 568/STJ. 1. Embargos à execução. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu. Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 1690727/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020) (grifei)

"RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO.
CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. EXISTENCIA DE OUTROS ENDEREÇOS NOS AUTOS. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. RECURSO PROVIDO.
1. A regra no ordenamento jurídico é a citação pessoal, somente sendo admitida a citação editalícia quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu, entendimento que deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução. 2. Na hipótese, o Juízo de primeiro grau, conquanto tenha recebido a informação, pelo BACEN e pela Secretaria da Receita Federal, da existência de outros endereços dos executados, em resposta ao seu próprio ofício, determinou a citação por edital, sem proceder à tentativa de localização dos executados nos respectivos endereços, impondo-se, assim, o reconhecimento da nulidade da citação editalícia realizada. 3. Recurso especial provido." (REsp 1725788/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06 /2018, DJe 29/06/2018) (Grifei)

No mesmo sentido colaciono jurisprudência:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. EXISTÊNCIA DE POSSÍVEIS OUTROS ENDEREÇOS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. CITAÇÃO EDITALÍCIA INVÁLIDA
NA HIPÓTESE (CPC, ART. 256, 839. DECRETAÇÃO DA NULIDADE DA CITAÇÃO E DOS ATOS POSTERIORES. A citação editalícia, prevista no artigo 256 do Código de Processo Civil, é medida que se justifica quando exauridos todos os meios possíveis de citação pessoal do devedor e a sua adoção, em casos não excepcionais, afronta as garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5°, LV). DECISAO REFORMADA, COM FIXAÇAO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO." (TJPR - 14ª C. Cível - 0035732-89.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO EDUARDO GONZAGA DE OLIVEIRA - J. 17.12.2021, DJ. 17.12.2021) (grifei)

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER DE PROMOVER A LIMPEZA DE IMÓVEIS PRIVADOS – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – PLURALIDADE DE RÉUS –
CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SE TRATAR DE CITANDO DESCONHECIDO OU INCERTO E DE QUE FORAM PRATICADAS AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA FINS DE CITAÇÃO PESSOAL – NULIDADE DA CITAÇÃO
– RECONHECIMENTO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil, a citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto o citando (inciso I); quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando (inciso II); e nos casos expressos em lei (inciso III). 2. Não tendo sido demonstrado se tratar de réu incerto ou desconhecido, bem como de que foram esgotadas as diligências necessárias para fins de citação pessoal do réu, se mostra inválida a sua citação por edital. (TJ-MT 00004828020158110020 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 23/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2021) (Grifei)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISUM QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE MANEJADA.
CITAÇÃO POR EDITAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO, ANTE O NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÃO E ÀS COMPANHIAS DE SANEAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 256, § 3° DO CPC. NULIDADE RECONHECIDA.
NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DOS TRÂMITES PROCESSUAIS NA ORIGEM. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO." (IJPR - 16ª C.Cível - 0067697-22.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU VANIA MARIA DA SILVA KRAMER - J. 31.05.2021, DJ. 08.06.2021)(grifei)

Assim, considerando que a citação por edital é medida excepcional, admitida somente quando demonstrado o esgotamento de todas as formas de realização do ato citatório, e que no presente caso ainda é possível a realização de outras diligências para busca do endereço do requerido, merece reforma a sentença apelada para reconhecer a nulidade da citação.

Desse modo, a sentença vergastada deve ser reformada a fim de possibilitar a obtenção do endereço do executado por outros meios, conforme estabelece o art. 256, §3° do CPC, in verbis:

"Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3° O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos."

De todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao presente recurso para o fim de reconhecer a nulidade da citação por edital e de todos dos atos posteriores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso e
CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença de 1° Grau, a partir da citação por edital, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para regular composição do feito nos termos da presente fundamentação

É como voto.

Belém, 29 de agosto de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 29/08/2023